Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMAS DAS CORTES SUPERIORES (TEMA 905/STJ E TEMA 1.170/STF). ARTIGO 1.040, INCISO I, CPC. AFETAÇÃO DO TEMA 1.349 PELO STF. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO APELO EXTREMO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG (Tema 905/STJ) e no RE 1.317.982/ES (Tema 1.170/STF), no sentido de que a alteração do parâmetro de atualização monetária delineado no título executivo judicial transitado em julgado, com a finalidade de adequação ao definido pela Corte Suprema no precedente vinculante do Tema 810, não enseja lesão à coisa julgada.
II – A afetação de novo tema pela Corte Suprema (RE 1.516.074/TO - Tema 1.349), correspondente à discussão vertida nos autos, atrai o comando do inciso III do artigo 1.030 do CPC.
III – Agravo interno conhecido e parcialmente provido.